Tribunal: TJDFT
Processo: 0713178-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POLUIÇÃO SONORA. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA POR EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se, na origem, de obrigação de fazer em que a parte autora alega perturbação do sossego e prática de poluição sonora por parte dos requeridos.
2. Para fins de tutela de urgência, os autores lograram demonstrar que os níveis de ruído provocados pelos demandados têm gerado grandes perturbações ao sossego não só em relação à parte autora, mas também aos vizinhos moradores das unidades residenciais contíguas.
3. Há necessidade de dilação probatória acerca do ponto controvertido quanto à efetiva existência de violação à legislação de regência, devendo os fatos alegados serem apurados com maior robustez durante a instrução probatória, revelando-se prudente, por ora, a concessão da medida antecipatória para obrigar à parte ré agravada a se abster de emitir ruídos que ultrapassem os parâmetros estabelecidos na Lei Distrital no 4.092/2008 para ambientes predominantemente residencial, contidos nos anexos da ABNT NBR 10.151 e ABNT NBR 10.152, sob pena de multa por cada ato de descumprimento.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.